Tribunal: TJDFT
Processo: 0715652-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE. SILÊNCIO. DIVISÃO DAS DESPESAS ENTRE AS PARTES.
1. A transação somente gera efeitos entre as partes contratantes e nos exatos termos do ajuste, com interpretação restrita, conforme previsto na lei civil.
2. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, na hipótese de acordo extrajudicial, deve constar expressamente do documento, pois, na hipótese de silêncio, a despesa deve ser repartida de forma igualitária entre as partes, na forma do art. 90, §2o do CPC.
3. Negou-se provimento ao recurso.